Tribunal: TJDFT
Processo: 0742156-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742156-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLIGACAO ELETRICA JAGUAR 8 S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A. contra decisão que, em Embargos à Execução (ajuizados perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF), atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos por Norte Energia S.A., nos seguintes termos: “Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. Defiro o pedido de efeito suspensivo, pois o juízo está garantido por depósito, bem como estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária) e o perigo de dano (art. 919, §1o do CPC). Para que não sejam praticados atos de expropriação, traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo no 0719648-76.2025.8.07.0001), que deverá permanecer em pasta própria, no aguardo do julgamento destes embargos. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). Após, abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica. E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Se pretenderem produzir perícia, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos e, caso queiram, indicar assistente técnico. Eventuais novas provas documentais deverão ser exibidas com a manifestação. Neste ponto, se não houver pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para decisão. Publique-se.” Em suas razões, o agravante sustenta que o depósito judicial realizado pela agravada é insuficiente para garantir integralmente o juízo, pois não abrange custas, honorários e atualização do débito. Alega que não estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC, pois não há probabilidade do direito nos embargos, tampouco perigo de dano, já que eventual constrição patrimonial é inerente ao processo de execução. Argumenta que a decisão agravada viola o interesse do credor e que a agravada busca apenas procrastinar o cumprimento da obrigação. Defende, ainda, que o risco de dano é inexistente, porque a execução versa sobre dívida pecuniária, e que a caução deve ser integral e idônea, conforme jurisprudência. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata revogação do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, permitindo o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a complementação do depósito judicial, incluindo custas, honorários e atualização monetária, como requisito para manutenção do efeito suspensivo. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, § 1o, estabelece a possibilidade de o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que, a requerimento do embargante, estejam presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Examina-se, portanto, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia prestada pelo embargante. A execução foi ajuizada pela Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A. para cobrança de valores decorrentes do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST no 92/2012, relativos a encargos de transmissão não adimplidos pela Norte Energia S.A., consubstanciados em duplicatas e notas fiscais regularmente emitidas e protestadas. Trata-se, portanto, trata-se de execução decorrente de cobrança pelo uso da rede de transmissão, fundada em duplicatas e notas fiscais relacionadas ao Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST no 92/2012, celebrado entre a Norte Energia (como usuária do sistema) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, mas que envolve a Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A. como transmissora. Quanto à probabilidade do direito, em cognição sumária, os embargos à execução apresentam fundamento relevante no sentido de que foi proferida decisão liminar pela 11a Turma do TRF da 1a Região, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1042597-30.2022.4.01.0000, que determinou a revisão do CUST no 92/2012, de modo a ajustar proporcionalmente os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão – EUST à energia efetivamente escoada pela UHE Belo Monte (ID 238711253, origem). Embora a empresa Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A. não seja parte no Agravo de Instrumento no 1042597-30.2022.4.01.0000, que tramita no TRF da 1a Região, a disputa envolve a Norte Energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS e a União, visando a revisão do CUST no 92/2012, especificamente para ajustar a cobrança do EUST – Encargos de Uso do Sistema de Transmissão em razão do escoamento reduzido de energia da UHE Belo Monte. O embargante juntou aos embargos de execução comprovantes de pagamentos que indicam o repasse de valores ao embargado (ID 238711258, origem), o que atesta verossimilhança à alegação de que houve o pagamento do débito em observância à decisão liminar. A análise acerca da proporção do serviço prestado e da integralidade do pagamento é ponto que demanda dilação probatória, mas não afasta a probabilidade do direito do embargante. Quanto ao perigo de dano, o prosseguimento da execução gera perigo de dano decorrente da prática de atos constritivos. De outra parte, não existe perigo de dano para o agravante, tendo em vista que foi efetuado depósito judicial equivalente ao valor da causa para garantia do juízo. No que tange à garantia do juízo, dispõe o art. 907 do Código de Processo Civil que a satisfação do crédito deve abranger não apenas o valor principal, mas também juros, custas e honorários advocatícios. No caso em exame, o embargante efetuou depósito judicial no montante de R$ 25.075,77, correspondente ao valor indicado na inicial da execução. Todavia, tal quantia não contempla os encargos acessórios legalmente devidos, em especial as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na forma do art. 827 do CPC. Assim, a fim de preservar a integralidade da garantia, impõe-se a complementação do depósito em relação às custas e aos honorários advocatícios, sob pena de afastamento do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução. Ademais, eventual necessidade de reforço da garantia pode ser requirida ao juízo de origem, nos termos do §5o do art. 919 do CPC. Isso posto, defiro em parte a tutela recursal apenas para determinar que o agravado, no prazo de 10 dias, complemente o valor da garantia da execução, a fim de abranger as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de revogação do efeito suspensivo conferido aos embargos à execução. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w